Tribunal: TJSP
Processo: 0005719-71.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Contravenção penal de utilização indevida de sinal, uniforme ou distintivo de função pública que não exerce – Apelação – Prescrição da pretensão punitiva subsequente relativamente aos réus Anderson, Diego e Michel – Lapso prescribente de dois anos decorrido entre a data da publicação da sentença condenatória e o presente momento – Reconhecimento – Extinção da punibilidade estatal

Ementa:
Contravenção penal de utilização indevida de sinal, uniforme ou distintivo de função pública que não exerce – Apelação – Prescrição da pretensão punitiva subsequente relativamente aos réus Anderson, Diego e Michel – Lapso prescribente de dois anos decorrido entre a data da publicação da sentença condenatória e o presente momento – Reconhecimento – Extinção da punibilidade estatal decretada.

Tráfico ilícito de entorpecentes, receptação e porte de arma de fogo de numeração suprimida – Recursos defensivos e de terceiro interessado – Nulidade processual – Inocorrência – Preliminar rejeitada – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas remanescentes – Absolvição – Descabimento – Redução das basilares atinentes ao crime de tráfico imputado aos réus – Necessidade – Redimensionamento dos respectivos montantes punitivos – Apelação interposta por empresa na condição de terceira interessada – Pleito de restituição de um dos veículos apreendidos – Acolhimento – Comprovação da legítima propriedade e de sua qualidade de terceira de boa-fé – Sentença reforma em parte – Recurso da empresa CARDIF do Brasil Seguros e Garantias S.A provido e Apelos defensivos parcialmente providos.